Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717650-47.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ DIRCEU PICININ, MARY AMELIA DE SOUZA PICININ EMBARGADO: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ DIRCEU PICININ e MARY AMÉLIA DE SOUZA PICININ contra o v. acórdão n. 1727507 exarado sob o ID 49161162, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49279629, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 às 16:16:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora